Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707210-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVANY EHRHARDT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TÍTULO EXECUTIVO. ORIGEM. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROMOVIDA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA (CF, ART. 8o, III). ALCANCE SUBJETIVO. FILIADOS E NÃO ASSOCIADOS. INICIAL. FORMATAÇÃO. COMPREENSÃO SUBJETIVA. DELIMITAÇÃO EM LISTA NOMINAL DOS BENEFICIADOS. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PEDIDO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE SUBJETIVO. DILATAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO TÍTULO. SERVIDOR NÃO ALINHADO NA INICIAL. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DILATAÇÃO DO ALCANCE. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA DE TITULO. AFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A legitimação do sindicato para promover ação como substituído processual dos integrantes da categoria profissional que representa deriva de expressa disposição legal e ostenta natureza extraordinária (CF, art. 8o, III), alcançando o título judicial formatado, quando acolhido o pedido, toda a categoria profissional, como regra, salvo as hipóteses em que o próprio substituto, ao formular a pret ensão, delimita seu alcance subjetivo, alinhando de forma individual os sindicalizados beneficiários da pretensão, restringindo o pedido a esse alcance subjetivo. 2. Alinhado o título executivo com base no pedido pelo ente sindical quanto ao alcance subjetivo da ação, restringindo especificamente a prestação concedida aos servidores listados individualmente pelo próprio sindicato, o alcance subjetivo da coisa julgada resta delimitado pelos limites do pedido e concedido, deixando de ostentar abrangência genérica, tornando inviável que servidora, conquanto integrante da categoria profissional, não tendo sido indicada como substituída e beneficiária da tutela pretendida, seja compreendida no alcance subjetivo da coisa julgada e dela se valha para formular pretensão executória. 3. Estabelecido o alcance subjetivo da coisa julgada pelo próprio pedido, que restara acolhido com a limitação formulada, o integrante da categoria não relacionado pelo sindicado ao aviar ação como substituto processual, não estando acobertado pela eficácia subjetiva da coisa julgada, não ostenta legitimidade para, dilatando o alcance do título aperfeiçoado, aviar pretensão executória com base em provimento que não o alcançara, conduzindo à afirmação da sua ilegitimidade ativa para o aviamento de pretensão executória e a ausência de título a aparelhar o pleito que formulara. 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/90, 3o da Lei 8.073/90, 82, 83, 91, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, 21, da Lei 7347/85, 3o, 267, inciso VI, e §3o, 467, 468, e 471, todos do CPC, defendendo que qualquer servidor da categoria tem legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/90; 3o da Lei 8.073/90, 82, 83, 91, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, 21, da Lei 7347/85, 3o, 267, inciso VI, e §3o, 467, 468, e 471, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a detida análise dos autos patenteara que a ação subjacente, originariamente manejada e da qual emergira o título que ora se pretendera executar, não se revestira de natureza coletiva, tratando-se, pois, de ação de conhecimento em que se guarnecera a peça pórtico com relação nominal dos sindicalizados substituídos, assim modulando sua extensão subjetiva. Dessa apreensão sobressaem especialmente relevantes duas constatações, a saber, que não se tratara, na origem, de ação de natureza coletiva, e, ademais, que houvera expressa limitação, realizada pela própria entidade sindical, quanto aos filiados que pretendera substituir naquele feito.” (ID 9898849 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030